Tribunal: TJMT
Processo: 1004041-44.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). PISO SALARIAL NACIONAL. TEMA 1132 DO STF. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. REFLEXOS CABÍVEIS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de juízo de retratação em recurso inominado interposto por Agente Comunitário de Saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças salariais baseadas no Piso Salarial Profissional Nacional. O acórdão anterior havia mantido a sentença sob o fundamento da necessidade de lei municipal específica, mas os autos retornaram para reexame em face do Tema 1132 do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aos servidores estatutários municipais e a necessidade, ou não, de lei local para a sua implementação, à luz do entendimento vinculante do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1132 (RE 1.279.765/BA), fixou a tese de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, independentemente do regime jurídico (estatutário ou celetista) adotado pelo ente federado.
4. A implementação do referido piso é de aplicação imediata e decorre diretamente do art. 198, § 5o, da Constituição Federal, não dependendo de lei municipal específica para produzir efeitos ou conferir direito ao recebimento das diferenças.
5. O piso nacional deve ser considerado como vencimento-base, gerando reflexos lógicos sobre as verbas calculadas a partir deste, como gratificação natalina, férias acrescidas de 1/3 e adicional de insalubridade, conforme a prova documental demonstrar a defasagem salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
1. É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, nos termos do Tema 1132 do STF.
2. A eficácia do piso nacional independe de lei municipal específica, cabendo à União o ônus do repasse da diferença, e ao Município a devida adequação salarial e pagamento de reflexos legais.
3. O piso salarial nacional integra a base de cálculo de férias, 13o salário e adicional de insalubridade, devendo as diferenças ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, após, pela Taxa SELIC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5o; CPC, art. 1.030, II; Lei no 11.350/2006; Lei no 13.708/2018; EC no 120/2022; EC no 113/2021.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 1132 (RE 1.279.765/BA); STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004041-44.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAURA MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 978.031.891-72 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). PISO SALARIAL NACIONAL. TEMA 1132 DO STF. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. REFLEXOS CABÍVEIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de juízo de retratação em recurso inominado interposto por Agente Comunitário de Saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças salariais baseadas no Piso Salarial Profissional Nacional. O acórdão anterior havia mantido a sentença sob o fundamento da necessidade de lei municipal específica, mas os autos retornaram para reexame em face do Tema 1132 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aos servidores estatutários municipais e a necessidade, ou não, de lei local para a sua implementação, à luz do entendimento vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1132 (RE 1.279.765/BA), fixou a tese de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, independentemente do regime jurídico (estatutário ou celetista) adotado pelo ente federado.

4. A implementação do referido piso é de aplicação imediata e decorre diretamente do art. 198, § 5o, da Constituição Federal, não dependendo de lei municipal específica para produzir efeitos ou conferir direito ao recebimento das diferenças.

5. O piso nacional deve ser considerado como vencimento-base, gerando reflexos lógicos sobre as verbas calculadas a partir deste, como gratificação natalina, férias acrescidas de 1/3 e adicional de insalubridade, conforme a prova documental demonstrar a defasagem salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, nos termos do Tema 1132 do STF.

2.

A eficácia do piso nacional independe de lei municipal específica, cabendo à União o ônus do repasse da diferença, e ao Município a devida adequação salarial e pagamento de reflexos legais.

3.

O piso salarial nacional integra a base de cálculo de férias, 13o salário e adicional de insalubridade, devendo as diferenças ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, após, pela Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5o; CPC, art. 1.030, II; Lei no 11.350/2006; Lei no 13.708/2018; EC no 120/2022; EC no 113/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 1132 (RE 1.279.765/BA); STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

1. Trata-se de juízo de conformidade/retratação de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo(a) requerente ISAURA MOREIRA OLIVEIRA, mantendo a sentença
a quo
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora, qualificado(a) como Agente Comunitário(a) de Saúde (ACS), propôs Ação Declaratória c/c Cobrança contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença salarial decorrente da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional, instituído pela Lei no 11.350/2006 e reflexos sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

O Município contestou a lide sustentando a inaplicabilidade da Lei Federal aos servidores estatutários locais, sob o argumento de violação à autonomia administrativa e à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. O recurso inominado da parte autora foi improvido por esta Turma sob o fundamento da necessidade de lei municipal específica.

Interposto Recurso Extraordinário, os autos foram sobrestados até o julgamento definitivo do paradigma pelo STF. Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos a esta relatoria ante a indicação de desconformidade do acórdão com o entendimento manifestado no Tema 1132 do STF.

2. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Submetem-se estes autos a novo escrutínio por esta colenda Turma Recursal, em estrita obediência ao comando emanado do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe o reexame de acórdão proferido em desconformidade com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

A matéria controvertida foi definitivamente pacificada no âmbito da Suprema Corte por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.279.765/BA, que deu origem ao Tema 1132 da Repercussão Geral, cujo teor se revela vinculante e de observância obrigatória por todas as instâncias do Poder Judiciário.

A questão central reside na implementação do piso salarial profissional nacional da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde, verba de caráter permanente, obrigatório e com assento constitucional expresso (Art. 198, § 5o, CF).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE n.o 1.279.765/BA (Tema 1132), pacificou que:

“I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”

Como se vê, a faculdade concedida aos Municípios de optar pelo regime estatutário não lhes confere a prerrogativa de descumprir o piso; ainda, que sua implementação é de aplicação imediata, independendo de lei municipal específica para validade e eficácia.

A Suprema Corte esclareceu ainda que o piso salarial deve ser compreendido como a remuneração mínima do servidor, composta pelo vencimento básico acrescido de eventual gratificação por avanço de competências, vantagem esta de caráter genérico e permanente.

Parcelas de natureza
propter laborem
, como o adicional de insalubridade, pago em razão das condições nocivas de trabalho e não como parte da remuneração-base não integra o cálculo do piso para fins de verificação do seu cumprimento.

No caso, cotejando as diretrizes firmadas com a prova produzida no feito, a procedência da pretensão autoral emerge como consequência lógica, visto que a parte recorrente é ACS estatutária e seus holerites demonstram que seu vencimento básico permaneceu em patamar inferior aos valores estabelecidos pela Lei n.o 13.708/2018 nos períodos reclamados.

Dessa forma, faz jus a parte recorrente à adequação do seu vencimento básico para que atinja o valor do piso nacional, com o pagamento das diferenças pretéritas e reflexos sobre a gratificação natalina, as férias acrescidas de 1/3 e adicional de insalubridade, cuja base de cálculo deve ser recalculada ante a elevação do vencimento, observada a prescrição quinquenal. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1132 DO STF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICABILIDADE INDEPENDENTE DA FORMA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. (...)3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1132, reconheceu expressamente a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aos servidores estatutários dos entes subnacionais, independentemente da forma de ingresso no serviço público. 4. A Emenda Constitucional no 120/2022 estabeleceu que o vencimento dos agentes comunitários de saúde não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, sem fazer distinção quanto à forma de ingresso no serviço público ou ao regime jurídico adotado pelo ente federativo. 5. O acórdão recorrido, ao negar o direito ao piso salarial com base na forma de ingresso no serviço público (processo seletivo), contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1132 de Repercussão Geral (...)(N.U 1004098-62.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI No 11.350/2006, COM REDAÇÃO DA LEI No 13.708/2018. TEMA 1132 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO CUSTEIO DA DIFERENÇA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. (...) Tese de julgamento:

É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, conforme Tema 1132 do STF.

Compete à União arcar com o ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal.

O piso nacional integra a base de cálculo de férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

A atualização dos valores deve observar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

(N.U 1004059-65.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

No que tange aos consectários legais, até 08/12/2021 aplica-se o IPCA-E com juros da poupança (Temas 905/STJ e 810/STF); a partir de 09/12/2021, em razão da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

3. Ante o exposto, em conformidade com o Tema 1132 do STF, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para tornar sem efeito o acórdão anterior e, em novo julgamento, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença para julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) Declarar o direito da autora à adequação de seu vencimento-base ao piso salarial nacional (Lei 11.350/2006), respeitados os escalonamentos anuais;

b) Condenar o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT ao pagamento das diferenças remuneratórias desde janeiro de 2019, com reflexos sobre 13o salário, férias (+1/3) e adicional de insalubridade;

c) No tocante aos consectários legais, até 08/12/2021 aplica-se o IPCA-E com juros da poupança (Temas 905/STJ e 810/STF); a partir de 09/12/2021, em razão da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026